Tribunal: TJSP
Processo: 2260208-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260208-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado IVO AUGUSTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente) E HERALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2260208-34.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 31176
2
VOTO No: 31.176
Agravo de Instrumento No: 2260208-34.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Ivo Augusto Silva
Ação revisional de empréstimo bancário cumulada
com
pedido
de
obrigação
de
fazer.
Contratos
bancários. Tutela de urgência. Decisão agravada que
limitou os descontos das parcelas de empréstimos em
folha de pagamento a 30% dos vencimentos líquidos
do autor. Servidor público. Desconto em folha de
pagamento que não excede 35% dos vencimentos
líquidos do autor. Decreto 61.750/2015. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos de
parcelas de empréstimos do autor em folha de pagamento a 30% dos
vencimentos líquidos.
Recorre o réu, Banco do Brasil.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência; que são lícitos os
descontos em folha de pagamento e conta corrente; que estes
últimos
não
se
confundem
com os descontos em folha de
pagamento. Por fim, quer a reforma da decisão para revogar a tutela
de urgência.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fls.
50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2260208-34.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 31176
3
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta
(fls. 55/67).
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário
cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta contra o Banco do Brasil S/A e Banco Santander Brasil
S/A.
Observa-se que o autor pretendeu com a tutela de
urgência limitação dos descontos das parcelas dos contratos com
descontos em folha de pagamento e conta corrente, concedendo o
juízo a quo somente limitação dos descontos das parcelas dos
contratos com descontos em folha de pagamento, o que é objeto
deste recurso.
Verifica-se dos autos principais que o autor
celebrou contratos de empréstimos consignados com as duas
instituições financeiras rés, com descontos das parcelas em folha de
pagamento, e contratos de empréstimos, com descontos das parcelas
em conta corrente.
Pela leitura dos demonstrativos de pagamento do
autor (fls. 59/63 dos autos originais), verifica-se que há desconto de
parcela de empréstimo em folha de pagamento que não excede o
limite de 35% dos rendimentos líquidos do autor; considerando o
valor líquido, sem o valor do desconto das parcelas, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2260208-34.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 31176
4
considerando a somatória dos descontos.
Como
exemplo,
o
último
demonstrativo
de
pagamento, referente ao mês de abril/2020, onde recebeu líquido
R$5.404,55, com descontos de R$1.822,37, sendo 35% o valor
equivalente a R$1.891,59 (fls. 63). E, assim, também ocorreu nos
meses anteriores.
Dois são os valores em debate. De um lado, o
direito de crédito dos credores, de outro, o princípio da dignidade
humana (art. 1o, III, CF) que garante o mínimo vital do devedor (art.
6o, CF).
É conhecida a estratégia bancária de desconto em
folha e/ou em conta corrente para cobertura de débitos. Por óbvio,
é abusiva e contra legem a cláusula que permite a retenção integral
do salário do correntista e por isso mesmo deve ser coibida,
especialmente em razão de seu caráter alimentar.
Todavia, mesmo considerada a superioridade do
agente financeiro em relação ao consumidor, em relação ao
empréstimo consignado em folha de pagamento, não é medida de
justiça suprimir, integralmente, sua possibilidade de reaver crédito
repassado e utilizado pelo autor, que anuiu com a regra contratual
de retenção.
Neste passo, com sabedoria, a jurisprudência desta
Corte se firmou na admissão da retenção, desde que respeitado
certo grau, sem comprometimento total da verba alimentar.
É fato que se trata de uma garantia representada
pelo desconto das parcelas sobre vencimentos, salários, proventos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2260208-34.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 31176
5
aposentadoria, concedida pelo correntista em ato voluntário, em
contrapartida é permitido ao consumidor obter empréstimo em
condições mais favoráveis do que as normais do mercado financeiro.
Como foi beneficiado por essa garantia, não se pode subtrai-la
totalmente do direito do credor, devendo haver uma limitação.
Em outras palavras, o desconto é possível nos
contratos de consignação em folha de pagamento, uma vez que
livremente pactuado; entretanto, dentro de parâmetros, sem o
comprometimento de toda a renda ou de grande parte dela.
O autor é servidor público e o Decreto Estadual no
51.314/2006, que previa o desconto no limite de 50% para servidor
público, é inaplicável, porque revogado pelo Decreto Estadual no
60.435/2014, que passou a dispor:
“Artigo 2o (...)
§ 1o - Para os fins deste decreto, considera-se:
(...)
5. margem
consignável:
percentual
correspondente a 30% (trinta por cento) aplicável sobre a
parcela dos vencimentos, salários, soldos, proventos e
pensões percebidas no mês, compreendendo o padrão de
vencimentos acrescido das vantagens pecuniárias que a ele se
integram nos termos da lei ou de outros atos concessivos, as
vantagens incorporadas, os adicionais de caráter individual,
bem assim as vantagens pessoais ou as fixadas para o cargo
de forma permanente por legislação específica, com a
dedução dos descontos obrigatórios.”
Ainda que o empréstimo fosse anterior à vigência
daquele decreto, seguia-se a orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça, com entendimento firme no sentido de limitar em 30% os
descontos em caso de servidor público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2260208-34.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 31176
6
No entanto, ressalvado nosso posicionamento
anterior1, acompanhando o entendimento aplicado por esta C.
Câmara, passamos a observar, também, o disposto na legislação
estadual que regula a matéria, em especial a última disposição
advinda do Decreto Estadual n. 61.750, de 23 de dezembro de 2015
(que revogou o art. 3o do Decreto n. 61.470, de 02 de setembro de
2015 e alterou o Decreto n. 60.435/14).
Confira-se:
“Artigo 1o - A margem consignável a que se
refere o item 5 do § 1o do artigo 2o do Decreto no 60.435, de
13 de maio de 2014, fica alterada de 30% (trinta por cento)
para 35% (trinta e cinco por cento).”
Assim, no específico caso dos autos, quanto ao
empréstimo com desconto em folha de pagamento, deve-se aplicar a
margem de 35%.
Na hipótese, como já observamos, os descontos do
réu não excederam o limite, então não é certo que se determine a
limitação a 35% dos vencimentos líquidos do autor em folha de
pagamento.
Confira-se o entendimento atual desta Câmara:
“CONTRATO BANCÁRIO
Empréstimos bancários
com previsão de desconto das parcelas em folha de pagamento e em conta
corrente
Desconto incidente sobre verba salarial
Limitação do valor
das parcelas a 35% do valor percebido a título de vencimentos

Possibilidade, somente com relação à folha de pagamento
Débito em
conta bancária que não está sujeito à limitação legal referente ao
1 A exemplo do Agravo de Instrumento n. 2076695-68.2017-8.26.0000 e das Apelações n.
0006164-71.2015.8.26.0481, 0003550-71.2014.8.26.0144, 1014300-59.2014.8.26.0001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2260208-34.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 31176
7
empréstimo com desconto em folha Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
Em se tratando de contratos de empréstimo bancário com
previsão de desconto das parcelas em folha de pagamento e conta
corrente, só é possível a limitação judicial do valor dos descontos a
35% do valor percebido a título de vencimentos feitos diretamente
na folha, pois ao débito em conta bancária não se aplica a
limitação legal referente ao empréstimo com desconto em folha,
como inclusive tem entendido o Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1007910-04.2019.8.26.0032; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/01/2020).
“APELAÇÃO
-
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO/CONTA CORRENTE
Pretensão do réu de reforma da
respeitável sentença, que determinou a cessão do desconto da parcela em
conta corrente do autor
Pretensão do autor de limitação dos descontos
em 30% do valor de seus rendimentos líquidos
Cabimento parcial

Descontos decorrentes dos empréstimos contraídos que devem ser
limitados em 35% (trinta por cento) sobre o valor dos vencimentos
percebidos pelo mutuário, de modo a garantir o seu sustento e o de
sua família
Limitação consoante o Decreto-Estadual no 61.750/15
Limitação, todavia, que é aplicável apenas aos casos em que os
descontos são realizados em folha de pagamento, não se aplicando
quando os descontos recaem sobre a conta corrente do mutuário

Precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.586.910/SP)
Súmula 603 do STJ cancelada
RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.” (TJ/SP; Apelação Cível 1021516-53.2018.8.26.0576;
Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2260208-34.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO 31176
8
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/01/2020).
Desta forma, a tutela de urgência deve ser
indeferida.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para indeferir a tutela de urgência.
CAUDURO PADIN
Relator